Tribunal: TJDFT
Processo: 0705040-34.2020.8.07.0006
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-09
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR FALTA DE CITAÇÃO VÁLIDA. REJEITADA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. FALTA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO. RECURSO DA PARTE RÉ CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Insurge a parte ré contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar rescindido o contrato havido entre as partes e condená-la ao pagamento da quantia de R$679,70 (seiscentos e setenta e nove reais e setenta centavos), referente às mensalidades vencidas em novembro/2019 até fevereiro/2020 (R$169,90 cada), devendo a correção monetária se dar pelos índices aplicados pelo TJDFT, acrescentando juros de mora de 1% (um por cento ao mês), além da multa de 2% (dois por cento) pelo atraso, a partir de cada vencimento (10/11/2019, 10/12/2019, 10/01/2020 e 10/02/2020).
2. Em seu recuso inominado, arguiu preliminar de ilegitimidade passiva, porque a dívida deveria ser cobrada diretamente ao filho da parte ré, que realizou o contrato. Arguiu preliminar de nulidade da sentença, por falta de citação válida. No mérito, alegou que a dívida deve ser considerada até 01/2020, conforme previsão contratual para rescisão, e ainda requer seja cobrado apenas duas parcelas do Suporte Pedagógico, independente do mês em que ocorreu a rescisão, sem incidência de quaisquer juros ou correção monetária. Contrarrazões apresentadas.
3. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. A parte ré anuiu ao contrato de prestação de serviços escolares para seu filho, como responsável, devendo ser responsabilizada pelo inadimplemento contratual (ID. Num. Num. 33133330 - Pág. 1), o que a torna parte legítima para figurar no polo passivo da ação. Preliminar rejeitada.
4. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR FALTA DE CITAÇÃO VÁLIDA. A parte ré participou da Audiência de Conciliação em 16/11/2021 suprindo, por ventura, qualquer irregularidade na citação, conforme prevê o art. 231, § 1o, do Código de Processo Civil. Preliminar rejeitada.
5. Aplica-se ao caso em tela os comandos da Lei 8.078, de 11 de setembro de 1990 - Código de Defesa do Consumidor -, artigos 2o e 3o, uma vez que o autor e o réu se enquadram, respectivamente, nos conceitos de consumidor e fornecedor.
6. Incontroversa a contratação do curso de Gestão Empresarial e Inglês para o filho da recorrente, consistente no pagamento de 18 (dezoito) prestações, no valor de R$ 169,90 (cento e sessenta e nove reais e noventa centavos). Verifica-se que o filho da parte ré abandonou o curso em meados de setembro/2019, sem que existisse a formalização da rescisão contratual.
7. O Contrato de Prestação de Serviço prevê a possibilidade de rescisão contratual, devendo o aluno ou o responsável assinar o Termo de Rescisão Contratual. Como houve a inércia da parte ré nesse sentido, não há falar em aplicação do § 2o do Cláusula 5a do contrato, referente ao pagamento de apenas duas parcelas do suporte pedagógico, tendo em vista que as aulas continuaram sendo disponibilizadas no ambiente presencial até março/2020, quando foi alterada para o ambiente virtual em razão da Pandemia Mundial do Covid/19.
8. Também não prospera o pagamento da dívida sem a devida correção monetária, porque prevista no contrato, na Cláusula 3o, o que está em sintonia com o art. 52 do Código de Defesa do Consumidor. A sentença não merece qualquer reforma.
9. Recurso da parte ré CONHECIDO. Preliminares rejeitadas. No mérito, NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.
10. Condenada a parte ré a pagar as custas processuais e em honorários advocatícios em favor do patrono da parte autora recorrida, fixados em 10% sobre o valor da condenação, SUSPENSA sua exigibilidade em razão da gratuidade de justiça concedida.
11. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.